Tribunal: TJBA
Processo: 8054104-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054104-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AUGUSTO QUEIROZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALI ABUTRABE NETO

AGRAVADO: CREMILDA SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA FRANCESCA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, o qual visava discutir ilegitimidade passiva do agravante em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com efeito, a concessão do efeito suspensivo ao agravo deve atender aos pressupostos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na ausência de um deles, tal pleito deve ser indeferido.

4. Não sendo os argumentos trazidos pelo Agravante suficientes a ensejar a atribuição do efeito suspensivo postulado, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8054104-48.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante AUGUSTO QUEIROZ DE OLIVEIRA e como Agravados CREMILDA SOUZA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data do julgamento.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora